Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724451-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP AGRAVADO: DANIELE DE ALMEIDA COSTA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação n. 0709201-45.2024.8.07.0007, ajuizada por DANIELE DE ALMEIDA COSTA NASCIMENTO, deferiu a tutela de urgência para suspender a eficácia da eliminação da agravada e assegurar-lhe a permanência no concurso público, nos seguintes termos: Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por DANIELE DE ALMEIDA COSTA NASCIMENTO contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP. Narra admissão nas primeiras fases do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). E ter sido considerada inapta apenas no teste de aptidão física. Descreve que, por não alcançar o índice mínimo no teste de corrida (2.200 metros), durante o tempo de execução (12 doze minutos), restou inapta ao certame. Ademais, assinala, que após as impugnações ao edital, a banca organizadora aumentou a metragem da prova de corrida para as candidatas mulheres e diminuiu para os candidatos homens. Demonstra insatisfação com as alterações impostas às candidatas. Aponta que o edital de abertura, mais especificamente o subitem 13.7.6, foi retificado pelo edital n° 08/2023, alterando a distância de 2.100 metros para 2.200 metros para as candidatas do gênero feminino e reduziu a distância de 2.600 metros para 2.400 para os candidatos do sexo masculino. Além do mais, a autora destaca que realizou a prova em raia cujo tamanho superava os 400m previstos no edital. Auxilia-se de julgados desta Egrégia corte em casos similares, com o provimento de recurso devido à demonstração de erro de medição em pista de corrida. E recorre à súmula do STF sobre a necessidade de motivação em caso de veto à participação de candidatos em concurso público. Pugna pela suspensão da eficácia do ato impugnado, em sede de tutela de urgência, para obter a garantia de participação da requerente nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. Requer, no mérito, a confirmação do pedido realizado em tutela de urgência. Deu-se à causa o valor de e R$64.043,52 (sessenta e quatro mil, quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). A autora requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, anote-se. Não há necessidade de se manter o sigilo processual. A publicidade é regra geral a todos, como atributo inerente ao devido processo legal e ao exercício do direito subjetivo de ação. Assim, limito o sigilo processual aos documentos referentes aos extratos bancários (Ids 194074975 e seguintes). Anote-se A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, suspensão da eficácia do ato impugnado - com a diminuição do índice do Teste de Corrida Feminino de 2.100 metros para 1.900 metros estabelecido pelo subitem 13.7.6 do edital no 04/2023-DGP/PMDF - para obter a garantia de participação nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. Insurge-se contra o edital no 04/2023-DGP/PMDF, publicado em 24/1/2023, referente ao concurso público para provimento de vagas para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), precisamente o subitem 13.7.6, especialmente quanto ao teste de corrida (feminino), sob o fundamento de o critério utilizado para as mulheres na etapa do teste de aptidão física, em comparação ao fornecido para os homens, ter ocorrido de maneira discriminatória. Segundo a autora, o edital no 04/2023-DGP/PMDF violou aos princípios da isonomia (igualdade material), não discriminação, motivação e razoabilidade quando retificou o subitem 13.7.6 do edital no 04/2023- DGP/PMDF para aumentar a distância percorrida em 100 (cem) metros em vez de diminuí-la como fizera para os homens quando retificou o subitem 13.7.5 do edital no 04/2023-DGP/PMDF para diminuir a distância original de 2.600 metros para 2.400 metros. Observe-se que o pedido de tutela de urgência perpassa a compreensão da política pública em questão, de modo que deve ser analisado à luz do princípio da isonomia, até porque não se admite diferenciação apenas a um gênero. Por certo, também deve ser apreciado com base nas normas legais que dispõem sobre o tratamento diferenciado dispensado às mulheres. Cumpre salientar, inicialmente, que todas as Constituições do Brasil, de forma expressa, previram acerca do princípio da igualdade, no sentido de estabelecer a Cláusula Geral da Isonomia, ou seja, que todos são iguais perante a lei. Especificadamente à igualdade entre homens e mulheres, sobreveio com a vigência da Constituição de 1934, nos termos de seu artigo 113, no 1 – “Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias política”. A Constituição de 1946 previu a cláusula geral da igualdade (“todos são iguais perante a lei”), mas também acrescentou a proibição de tratamento distinto por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil no exercício de um mesmo trabalho (artigo 157, inciso II). Quanto à igualdade de gênero, adveio com a EC no 1 de 1969 – que modificou o artigo 153, §1o, CF/67 – estabelecendo a igualdade entre todos perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Não obstante, embora as cláusulas gerais da igualdade previstas em todas as Constituições pretéritas, registre-se que a plena igualdade entre homens e mulheres ainda não tinha sido garantida, persistindo, assim, o tratamento diferenciado entre os sexos (masculino e feminino). Com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 5o, caput e inciso I, reservou a plena igualdade entre homens e mulheres, de forma expressa, nos seguintes termos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. (...) Nesta tangente, ressalto que a previsão expressa na Constituição Federal de 1988 – quanto à cláusula geral de igualdade (caput) e à igualdade de gênero (inciso I) – ressalvou, ainda, acerca da possibilidade de adoção de tratamento diferenciado, porém nos termos previstos no ordenamento constitucional. É dizer, as hipóteses de tratamento desigual às mulheres possuem previsão formal na própria Carta Magna, embora se admita, evidentemente, tratamento diferenciado infraconstitucional, desde que razoável, proporcional e harmônico ao espírito da Lei Fundamental. Portanto, a Constituição Federal de 1988 assegurou expressamente a igualdade material entre os sexos, mas, obviamente, desde que respeitadas as desigualdades entre eles, ante as distorções de ordem econômica, social e cultural ocorridas ao longo do tempo. Logo, o tratamento diferenciado às mulheres encontra amparo em nosso sistema jurídico, cuidando-se de política pública compatível com a Constituição Federal, considerando as vulnerabilidades existentes sob este grupo, desde os primórdios da sociedade. Outrossim, o Decreto Federal no 4.377, de 13/09/2002, promulgou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, revogando o Decreto no 89.460, de 20/03/1984. Por sua vez, referida Convenção delineou o sentido da expressão – discriminação contra a mulher –, bem como assentou que os Estados Partes devem condenar qualquer discriminação sob este grupo vulnerável (mulher), estabelecendo os objetivos a seguir, a saber: Artigo 1o - Para fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Artigo 2o Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal objetivo se comprometem a: a) Consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados a realização prática desse princípio; b) Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher; c) Estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher numa base de igualdade com os do homem e garantir, por meio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo ato de discriminação; d) Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra a mulher e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com esta obrigação; e) Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa; f) Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher; g) Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a mulher. Artigo 3o Os Estados Partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem. (...) Note-se, portanto, embora a Carta Maior da República Federativa do Brasil tenha adotado a vedação ao tratamento diferenciado às mulheres, sendo signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, fato é que as disposições constitucionais, convencionais ou infralegais ressalvam a possibilidade de tratamentos diferenciados do gênero feminino, na medida de sua desigualdade, ou seja, se legítimos, proporcionais e não arbitrários ou prejudiciais ao sexo masculino. Exemplifico o tratamento diferenciado às mulheres: (I) os direitos consagrados em lei especial às trabalhadoras domésticas; (II) a licença maternidade com prazo superior à licença paternidade; (III) tempo menor para obter a aposentadoria por tempo de serviço e contribuição (art. 40, inciso III e art. 201, § 7o, CF); (IV) a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) estabelecendo uma série de proteções especiais às mulheres vítimas de violência doméstica. Por tais razões, obviamente, em etapa de concurso público, às candidatas do sexo feminino, precisamente para os testes de aptidão física, devem ser concedidos tratamento diferenciado, considerada a discrepância entre a estrutura biológica de homens e mulheres. Na espécie, analisando detidamente o edital n. 04/2023-DGP/PMDF – para provimento de vagas ao cargo de Polícia Militar do Distrito Federal –, verifica-se, ao menos em juízo de cognição sumária, própria para o momento processual, aparente ilegalidade na retificação editalícia, na medida em que a Administração Pública, ao mesmo tempo em que elevou a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (de 2.100 metros para 2.200 metros), reduziu a distância mínima exigida para o teste de corrida para os candidatos do gênero masculino (de 2.600 metros para 2.400 metros), em pernicioso prejuízo ao postulado da isonomia substancial, que demanda especial atenção às particularidades dos grupos em cotejo, como visto. Tal postura não parece se coadunar, ainda, com o princípio da razoabilidade. Com efeito, a razoabilidade é mecanismo para controlar a discricionariedade legislativa e administrativa, tratando-se de um parâmetro de avaliação dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. Conforme escrevemos em obra doutrinária (Curso de Direito Constitucional, 2a edição, Ed. D'Plácido), a razoabilidade ostenta diversas acepções. Pode-se falar, a título ilustrativo, que são irrazoáveis os atos do Estado destituídos de causa ou fundamento, ou os que se amparam em razões irrelevantes ou não racionais. A razoabilidade também é encarada como uma exigência de não contradição. Um ato irrazoável pode ser contraditório em si mesmo (em seus diversos elementos) ou em face do ordenamento jurídico - fala-se, respectivamente, em coerência interna e coerência externa. Ainda, a razoabilidade pode ser interpretada como sinônimo de equidade, da necessidade de se chegar à justiça do caso concreto. A aplicação pura e simples da norma sem a consideração das peculiaridades do caso concreto pode levar à injustiça. Qualquer dessas acepções é suficiente para apontar, in casu, a irrazoabilidade do ato do poder público de elevar a distância do teste de corrida para as candidatas do sexo feminino ao mesmo tempo em que se diminui a distância para os candidatos homens. Ademais, no caso individualizado, depreende-se do boletim de desempenho da prova de aptidão física (ID 195504906) que a parte autora atingiu 2.100 metros em 12 minutos, atendendo, portanto, à exigência estabelecida antes da retificação editalícia, a qual se reputa inválida. As razões expendidas indicam a probabilidade do direito vindicado, ao passo em que a urgência restou evidenciada pela própria situação fática controvertida, haja vista que o certame se encontra em andamento e a demora em conceder a prestação jurisdicional requerida ostenta o potencial de gerar prejuízos irreparáveis à parte autora e ao próprio concurso público, que futuramente teria que lidar com novas reclassificações. Ressalte-se, por fim, que, em caso similar, a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal deferiu a tutela provisória de urgência vindicada na ação de procedimento comum n. 0703208-85.2024.8.07.0018, o que, apesar de não vincular ainda que minimamente este Juízo, em razão da independência judicial, reforça a medida por seus corretos fundamentos e pela salvaguarda da isonomia e integridade do Direito, mediante a uniformização do entendimento para casos idênticos. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para suspender a eficácia do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo Edital n. 08/2023, na presente ação, mantendo-se, por conseguinte e em favor da parte autora DANIELE DE ALMEIDA COSTA NASCIMENTO, a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (2.100 metros), assegurando-lhe, por fim, a permanência no certame, a participação nas demais fases e a vaga na Polícia Militar do Distrito Federal, caso aprovada, até ulterior deliberação deste Juízo. Tendo em vista a alegação de violação ao princípio da isonomia – decorrente da superveniência do Edital n. 08/2023, que retificou o edital normativo do concurso público de admissão ao curso de formação de praças (CFP), alterando a distância de 2.100 metros para 2.200 metros para as candidatas do gênero feminino e reduziu a distância de 2.600 metros para 2.400 para os candidatos do gênero masculino –, bem assim considerando a previsão contida no art. 7o da Lei Federal n. 7.347/85, segundo a qual "se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis", encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT para ciência e, se for o caso, adoção das providências pertinentes. Ao Cartório Judicial Único para RETIRAR as marcações de sigilo de justiça do sistema. Intimem-se. Cite-se. (grifou-se) Na via do agravo, o Distrito Federal sustenta não ter havido qualquer discriminação na alteração no parâmetro de distância da corrida, que teria ocorrido em janeiro de 2023, por meio de retificação do Edital de abertura. Destaca que a alteração ocorreu em virtude de impugnação que solicitou que os parâmetros correspondessem aos de editais passados da PMDF. Ressalta que os índices questionados, de 2400 metros para homens e 2200 metros para mulheres, já vinham sendo praticados pela PMDF há 8 (oito) anos, nos concursos de 2016 e 2018, e seguem “referência científica mundial para prática da atividade física de forma segura e orientada, as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva (American College of Sports Medicine - ACSM)”. Relata que “a PMDF, baseando-se em critérios científicos e com a devida motivação, retificou o edital para constar os índices já praticados em EDITAIS ANTERIORES, a fim de que todos os candidatos cheguem ao nível "razoável", conforme indicou o estudo.”. Assim, sustenta que não houve qualquer discriminação em razão do gênero, mas mera adequação dos critérios físicos com base em estudo científico, com vistas a atender a exigência no nível “razoável” para ambos os sexos, conforme documentação apresentada. Argumenta que o “Poder Judiciário somente pode entrar no mérito de concursos públicos em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade e, em hipótese alguma, isso aconteceu no presente feito”. Cita jurisprudência que entende favorável ao pleito. Sustenta a inexistência de quaisquer irregularidades no teste de corrida, a adequação da pista e a ausência de falha na cronometragem. Por fim, afirma que, não tendo realizado o teste de natação, pela reprovação no teste de corrida, a agravante não pode ser considerada aprovada, sob pena de flagrante violação da isonomia, especialmente pela inexistência de direito à segunda chamada nos testes de aptidão física (Tema 335 de Repercussão Geral). Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada, até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, resta evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, de sorte a justificar a concessão do efeito suspensivo. Na origem, a agravada ajuizou a ação com o escopo de obter a declaração da nulidade do ato que a eliminou do Concurso Público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF (Edital n.04/2023). Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na exclusão da agravante do certame público, em decorrência da reprovação no teste de avaliação física, por não ter atingido a quilometragem necessária (2200m), no tempo de 12 minutos, no teste de corrida. Os documentos acostados ao feito não permitem concluir pela prática de qualquer ato discriminatório por parte da Banca Examinadora do Concurso e do Distrito Federal. Ao revés, a documentação indica que a alteração dos parâmetros de corrida, inicialmente fixados no Edital de Abertura (2600m para homens e 2100m para mulheres), para os índices de 2400m para homens e 2200m para mulheres, se deu com o intuito de se manter os índices utilizados nos concursos anteriores da PMDF e do CBMDF, nos anos de 2016 e 2018, e de se adequar à referência científica mundial. Como destacado no recurso, a PMDF seguiu “referência científica mundial para prática da atividade física de forma segura e orientada, as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva (American College of Sports Medicine - ACSM)”, com objetivo de se exigir, de ambos os sexos, um índice relativo à categoria “razoável” de condicionamento físico. Portanto, não desponta, em cognição sumária, qualquer ilegalidade na retificação editalícia, na medida em que a Administração Pública se baseou em critérios científicos para retificar o edital e, por meio da retificação, exigir índices já praticados em editais anteriores. Vale acrescentar que, conforme a documentação trazida na origem, a abertura do Edital do concurso ocorreu em janeiro de 2023; a retificação do Edital foi feita em fevereiro de 2023; e a convocação dos candidatos para realização do teste de aptidão física se deu apenas em janeiro de 2024. Nesse contexto, evidencia-se que as candidatas tiveram tempo suficiente para preparar-se para o teste de corrida com a metragem de 2200m. Aliás, como já mencionado, foi esse o mesmo índice utilizado em concursos anteriores para a carreira, e a retificação ocorreu logo após a abertura do Edital, de modo que não se depreende que a mudança tenha frustrado legítimas expectativas das participantes. Quanto às alegações de inadequação das condições da pista e falha na cronometragem, a filmagem, anexada por meio de link copiado à petição do recurso, não permite concluir que a realização da prova tenha sido inviabilizada, que a pista estivesse em condições incompatíveis com o teste avaliado ou que a candidata em questão (ora agravada) tenha sofrido especial prejuízo em relação aos seus concorrentes. Ademais, sabe-se que a pista em que ocorrida a prova – da Universidade Católica de Brasília – é frequentemente utilizada em concursos públicos do Distrito Federal. Ausentes, portanto, elementos que conduzam à compreensão de ter havido ofensa à isonomia e/ou comprometimento da regularidade e legalidade do certame público. Tais fatores justificam a suspensão da eficácia da decisão que recorrida, a fim de liberar o Distrito Federal do cumprimento da obrigação imposta na origem, ante o não afastamento, na espécie, da presunção de legalidade do ato administrativo que eliminou a parte agravada. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator